Tribunal: TJSP
Processo: 1000236-76.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE ICMS INCIDENTE SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESTABELECIMENTO QUE DESENVOLVE ATIVIDADE RURAL. Alegação do autor de que faz jus à isenção do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e à repetição do indébito, por ser enquadrado como produtor rural. R. sentença de improcedência.

PRELIMINARES. Inaplicabilidade do CDC ao caso em

Ementa:
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE ICMS INCIDENTE SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESTABELECIMENTO QUE DESENVOLVE ATIVIDADE RURAL. Alegação do autor de que faz jus à isenção do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e à repetição do indébito, por ser enquadrado como produtor rural. R. sentença de improcedência.

PRELIMINARES. Inaplicabilidade do CDC ao caso em tela já reconhecida pelo Juízo "a quo". Falta de interesse recursal da FESP neste ponto. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FESP. AFASTAMENTO. A concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica somente arrecada e transfere o tributo ao Fisco, não tendo responsabilidade pela repetição do indébito.

CABIMENTO DA PRETENSÃO. Art. 29, I, do Anexo I, do RICMS/00 que condiciona a concessão de isenção de ICMS sobre fornecimento de energia elétrica ao cumprimento, cumulativo, dos requisitos de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS e de efetiva comprovação de atividade agrícola ou pastoril. Atendimento das exigências demonstrada pelo autor no caso em tela. De rigor a restituição dos valores pagos indevidamente.

CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros moratórios são devidos após o trânsito em julgado (Súmula no 188, do STJ). Atualização monetária incidente a partir da data do pagamento (Súmula no 162, do STJ), com a utilização da Tabela Prática deste E. Tribunal. Após o trânsito em julgado, incidência isolada da Taxa SELIC.

Reforma integral da r. sentença de improcedência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento por equidade, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES.